Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E REVOGAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DO TRANSCURSO DE UM ANO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSUIDOR DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou o pedido no qual o executado requereu a nulidade do cumprimento de sentença e a revogação da decisão de penhora.
2. Quando o pedido de cumprimento da sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença exequenda, a intimação para o seu cumprimento deverá ser feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o, do artigo 513, do CPC.
3. Como o requerimento para o início do cumprimento de sentença se deu menos de um ano do trânsito em julgado da sentença, não há se falar em intimação na pessoa do devedor.
4. Precedente: “(...) A inexistência de transcurso do lapso temporal de um ano entre o trânsito em julgado da sentença e a promoção do cumprimento da sentença afasta a incidência do disposto no artigo 513, § 4o, do CPC, não sendo cabível a aplicação da regra excepcional de intimação do devedor ali prevista. (...)”. (07461356220208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/2/2021).
5. Se no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado não apontou nenhuma nulidade processual e não impugnou tempestivamente o cumprimento de sentença, opera-se preclusão.
6. Segue a jurisprudência do TJDFT: “(...) I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. Não se conhece de pleito de indicação de bem à penhora indeferido mediante decisão preclusa. IV. Recurso conhecido e desprovido”. (07130984420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/5/2021).
7. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal, mesmo tratando-se de condomínio irregular. 7.1. Assim, entende este Tribunal: “(...) 1. É dever do proprietário/possuidor de unidade imobiliária em condomínio horizontal, que usufruiu dos diversos serviços ofertados, contribuir com as despesas condominiais nos valores previamente aprovados em Assembleia. 2. O condomínio, mesmo irregular, possui legitimidade para cobrar as quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada. 3. Basta que a unidade imobiliária do réu seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação de moradores e que a despesa tenha sido aprovada em assembleia para que seja viável a cobrança de rateio das despesas comuns, considerando, ainda, a natureza propter rem da obrigação. 4. Não se aplica a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Resp no 1.280.871/SP, quando há comprovação de que o réu assumiu, em cessão de direitos sobre a unidade imobiliária, a obrigação de pagar as taxas condominiais. 5. Mesmo antes do advento da Lei 13.465/17, vigente desde 12/07/2017, o entendimento desta Corte de Justiça já estava firmado no sentido de que o possuidor ou proprietário de lote integrante de condomínio irregular deveria contribuir com o rateio, com o objetivo de arcar com as despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e provido). (07056182520198070008, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 27/4/2021).
8. Como o executado possui a condição de possuidor do bem imóvel, ele é responsável pelo pagamento das despesas condominiais. Portanto, mesmo exercendo a posse sobre o bem, o agravante será o responsável pelo pagamento das taxas, consoante orientação desta Corte de Justiça: “(...) 1. É cediço que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança de taxas condominiais contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem, visto que referidos valores têm natureza propter rem, isto é, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. 2. Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial por parte de proprietário que usufrui dos serviços ofertados configura enriquecimento ilícito. 3. Em que pese o colendo Superior de Tribunal de Justinha tenha decidido, em sede de recurso repetitivo (tema 882), que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram", o referido entendimento não se aplica quando a parte anuiu à associação de moradores, realizou o pagamento de taxas condominiais e usufrui dos serviços oferecidos. 4. Recurso conhecido e improvido. (07213134020198070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível).
9. Recurso improvido.